Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729152-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em sua origem, a parte autora ajuizou ação visando à anulação da cobrança de ITCMD sobre a extinção de usufruto. O juízo de origem julgou procedente para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e a parte ré. Interposto recurso inominado pela parte ré, a Primeira Turma Recursal deu-lhe provimento para afastar a decadência do direito de lançamento e reconhecer a incidência do referido tributo sobre a extinção de usufruto (ID 17637168). Foram opostos embargos de declaração pela parte autora, no qual reafirma a existência de decadência do direito de lançamento do tributo e a impossibilidade de cobrança de juros de mora e atualização monetária, uma vez que o fato gerador teria ocorrido em 29/7/2002. Em nova decisão, a Primeira Turma Recursal rejeitou o recurso (ID 20162869 e ID 22124157). A parte autora, então, informou que ingressou com reclamação (ID 23375071), o qual teve pedido liminar deferido a fim de evitar o trânsito em julgado do último acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal (ID 24895946). Em 6/3/2023, a Câmara de Uniformização do TJDFT, em juízo de retratação, julgou procedente a Reclamação para reformar o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e declarar a decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCMD discutido no presente processo (ID 50083540). Tal decisão transitou em julgado em 12/7/2023. Decido. Diante da decisão da Câmara de Uniformização do TJDFT, adoto as razões de decidir ao presente processo de modo a reconhecer a decadência do tributo em discussão. Após a preclusão, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito